Tribunal: TJDFT
Processo: 0756872-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0756872-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0706053-95.2021.8.07.0018, rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo ente distrital, nos seguintes termos (ID 259828224): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, proposta por suposta ilegitimidade ativa. Em seus fundamentos, alega a existência de omissões e contradições. Pugna pelo provimento do recurso para: "a) afastar o reconhecimento da preclusão consumativa e lógica, reconhecendo-se a tempestividade da arguição de ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, não decidida anteriormente e fundada em fato jurídico superveniente (publicação do acórdão do IRDR 21); b) após afastada a preclusão, determinar o regular processamento da Exceção de Pré-Executividade de ID 253361148, com a análise do seu mérito, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, extinguindo-se o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo485, VI, do Código de Processo Civil." Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A decisão embargada apresentou A decisão embargada apresentou de modo fundamentado o seu convencimento. A contrário do que alegado pelo ente público, mesmo após o julgamento do IRDR 21, o DF manifestou-se favorável à planilha de saldo remanescente apresentado pela parte exequente, sem, contudo, alegar ilegitimidade ativa em qualquer momento processual. Repisa-se que é certo que matéria de ordem pública como prescrição, ilegitimidade, entre outras, podem ser alegadas a qualquer tempo, ou seja, não se submetem a prescrição temporal. Contudo, devem ser alegadas pela parte que lhe aproveita de forma oportuna, sob pena de preclusão consumativa, lógica ou, como neste caso, dos efeitos da coisa julgada (RECURSO ESPECIAL No 1.989.439 ) Em verdade, a parte embargante limita-se a expressar seu descontentamento acerca da fundamentação e do convencimento deste Juízo expresso na decisão embargada, proferida no sentido de que não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo, capaz de violar qualquer direito líquido e certo do impetrante. No caso, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pelo Município de Lagoa dos Gatos/PE contra a União, objetivando o pagamento das diferenças de complementação ao Fundeb, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do valor mínimo anual por aluno - VMAA do Fundef, no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009 a quantia de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). II - Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição do fundo do direito da pretensão autoral. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) XI - Esta Corte, alinhada com o entendimento do STF, assim tem-se posicionado: (AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 20/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp n. 1.185.823/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) XII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)[grifos nossos] Logo, os embargos devem ser rejeitados ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. A irresignação de ambas as partes deve seguir a via recursal adequada. Prossiga-se conforme determinado na decisão embargada. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão ID 256520855: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por VICENTE RODRIGUES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou exceção de pré-executividade em que suscita ilegitimidade do exequente (ID 253361148). Intimado, o executado juntou resposta (ID 256408289). Fundamento e Decido. A exceção de pré-executividade é um meio atípico de defesa do executado utilizado para alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória. Ocorre que tal exceção visa evitar execução indevida. Contudo, no presente caso, com o trânsito em julgada da decisão de mérito que rejeitou a impugnação do DF, operou-se, no caso, a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre a questão ora debatida. Com efeito, nos termos do disposto no art. 535, II do CPC, caberia à Fazenda Pública alegar a ilegitimidade da parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, o Distrito Federal, impugnou apenas questões relativas a excesso de execução e nada disse sobre a legitimidade do exequente (ID 105847284). A impugnação foi julgada e transitou em julgado sem qualquer recurso do DF quanto a legitimidade ativa (ID 108319373). Logo, encontram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que o DF poderia opor, nos ternos do art. 508 do CPC. Confira-se: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse sentido, a alegação de ilegitimidade ativa encontra-se sob efeito da eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública. Não é outro o entendimento do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n . 211 do STJ. 2. O trânsito em julgado da sentença faz surgir a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes . 3. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar. Precedentes. 4 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o seguro-garantia não deve ser exigido por inexistir prova de grave prejuízo ao executado e que o agravante não declinou na impugnação ao cumprimento de sentença, acompanhada dos devidos cálculos, o valor aduzido como correto. Alterar esses entendimentos demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial . 7. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 8. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1348893 SP 2018/0212716-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) Nesse sentido, é certo que matéria de ordem pública como prescrição, ilegitimidade, entre outras, podem ser alegadas a qualquer tempo, ou seja, não se submetem a prescrição temporal. Contudo, devem ser alegadas pela parte que lhe aproveita de forma oportuna, sob pena de preclusão consumativa, lógica ou, como neste caso, dos efeitos da coisa julgada (RECURSO ESPECIAL No 1.989.439 ). Ressalta-se, ainda, que a presente exceção de pré-executividade apresentada pelo DF- após julgamento da impugnação, homologação de cálculos, expedição de requisitórios incontroversos do crédito e pelo próprio ente devedor - denota ato contraditório, uma vez que era possível ao ente público recorrer das decisões proferidas em cumprimento de sentença com a alegação de ilegitimidade ativo ora trazida e o ente público optou por não fazê-lo. Agora após o pagamento dos valores, requer acolhimento de exceção por ilegitimidade ativa e devolução dos valores levantados em claro comportamento contraditório e contrário a boa fé processual (venire contra factum proprium). Se não bastasse, o pagamento de parcela do crédito da obrigação principal consiste em efetiva preclusão lógica. A preclusão lógica ocorre quando a prática de um ato processual se torna incompatível com outro ato já realizado anteriormente pela parte. Em verdade, o pagamento do valor considerado devido remonta de forma clara concordância com a dívida até o limite do valor quitado, e mais, ainda com a legitimidade da parte credora. Em mesmo sentido, entende o STJ. Como se extrai da ementa de acórdão abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes . 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) Ante todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, ante a preclusão da questão suscitada. Tendo em vista a alegada ilegitimidade, aguarde-se a preclusão desta decisão para prosseguimento da execução com a intimação do executado para pagamento das RPVs de IDs 243209852 e 243209853. Intimem-se as partes. No agravo de instrumento, o Distrito Federal suscita a ilegitimidade ativa da parte exequente, sustentando, em síntese, que não poderia ser beneficiado pela ação coletiva movida pelo SINDIRETA. Afirma que “o Exequente, à época dos fatos (1996/1997), não pertencia aos quadros da Administração Direta, mas sim à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, sendo filiado a sindicato diverso (SENALBA) e não ao autor da ação coletiva (SINDIRETA)”. Aduz que apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo a ilegitimidade ativa, fundamentada na tese fixada no IRDR no 21 deste TJDFT (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), que restringiu a legitimidade aos servidores da Administração Direta. Defende que se faz necessária a suspensão do processo, tendo em vista a afetação do Tema 1.402 pelo STJ (REsp 2.231.007/DF), em que se submeteu a julgamento a questão jurídica quanto à "Legitimidade ativa de servidor de fundação pública extinta para a execução de título judicial formado em ação coletiva ajuizada por sindicato que representa os servidores da administração direta". Aponta que o perigo de dano se faz presente, uma vez que o Juízo de origem teria determinado o prosseguimento da execução, com a iminente liberação de valores via RPV/Alvará. Argumenta que inexiste preclusão, porquanto se estaria diante de matéria de ordem pública (legitimidade ativa) e haveria fato jurídico superveniente. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até julgamento do recurso e até a definição do Tema 1.402 pelo STJ. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para “1. Determinar a suspensão do cumprimento de sentença, em observância à afetação do Tema 1402 do STJ; 2. Subsidiariamente, reformar a decisão para reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado, extinguindo a execução nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista sua vinculação à Fundação Cultural do DF e não à Administração Direta”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, reputo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto pelo Agravado, objetivando a execução do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, referente ao benefício-alimentação. No caso em apreço, o Distrito Federal afirma que “o Exequente, à época dos fatos (1996/1997), não pertencia aos quadros da Administração Direta, mas sim à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, sendo filiado a sindicato diverso (SENALBA) e não ao autor da ação coletiva (SINDIRETA)”. Tendo em vista a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que seria o exequente filiado de outro sindicato, a sua situação pode ser afetada pela tese firmada no IRDR 21, ainda não acobertada pela imutabilidade, razão pela qual se mostra cabível o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado do acórdão de julgamento do referido incidente. Há diversos julgados deste Tribunal de Justiça favoráveis ao sobrestamento do processo, em casos análogos ao presente. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. SERVIDORA VINCULADA AO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora a agravante pretenda a distinção de seu caso em relação à hipótese do aludido tema repetitivo, o reconhecimento de que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal compunha a administração direta carece de fundamento. 2.1. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o aludido instituto compunha a administração indireta e, ademais, seus servidores eram representados e substituídos por sindicato específico, criado antes da propositura da demanda coletiva, a atrair a aplicação da tese orientadora do aludido IRDR, afastando, em relação à agravante, a titularidade do crédito perseguido na origem. 2.2. Assim, a suspensão do processo resguarda também os interesses da agravante, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode reformar a tese mencionada, no sentido de estender a eficácia da sentença coletiva aos servidores da administração indireta ou de afastar o critério da unicidade sindical. 2.3. Nesse sentido, não deve ser procedida a distinção requerida, devendo ser mantida a suspensão do curso do processo, diante da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2061256, 0728808-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SOBRESTAMENTO. IRDR No 21/TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO JÁ ADMITIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997. 2. Decisão anterior – A decisão determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do IRDR No 21/TJDFT. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, em razão do IRDR No 21/TJDFT. III – Razões de decidir 4. Diante do disposto nos arts. 982, inc. I, §5o e 987, §§1o e 2o, do CPC e da interposição dos recursos especial e extraordinário do acórdão que julgou o IRDR no 21/TJDFT, já admitidos, necessário manter a suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento definitivo do incidente. IV - Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2066212, 0732627-73.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). SERVIDOR PERTENCE A CARGO VINCULADO AO SINDSER. AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORTINARIO. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. 2. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao Sindireta/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 3. No caso, o agravante era servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal e filiado tanto ao Sindirta como também ao Sindser. Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso. 4. O agravo de instrumento deve permanecer suspenso até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão de julgamento do IRDR (art. 987, §1, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2066250, 0736647-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Para além disso, observa-se ter havido, pelo STJ, a afetação do Tema 1.402 (REsp 2.231.007/DF), em que restou submetida a julgamento a seguinte questão jurídica: I - Definir se a sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. II - Saber se os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 foram beneficiados pela coisa julgada. (Tema 1.402 – REsp 2.231.007/DF) O STJ determinou, na oportunidade, a suspensão (a) dos processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ; e (b) das execuções individuais da sentença de Ação Coletiva n. 32.159/97 em que o servidor não pertencia aos quadros da administração direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação de conhecimento, em qualquer fase ou grau de jurisdição. Nesse contexto, diante da relevância argumentativa trazida quanto à ilegitimidade ativa do exequente e da presença do perigo de dano, em virtude da expedição do precatório, tenho por justificada a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se possa avaliar a correção do enquadramento do agravado como beneficiário do título judicial executado, bem como da sujeição dos presentes autos à determinação de sobrestamento estabelecida pelo STJ no REsp 2.231.007/DF (Tema 1.402). Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, diante da necessidade de se examinar com maior cautela o caderno probatório constante da origem e verificar se o exequente é parte legítima para se utilizar do título executivo ajuizado pelo SINDIRETA. Necessário, ademais, perquirir, de forma mais aprofundada, acerca da ocorrência da preclusão lógica e/ou consumativa, diante da mencionada ausência de alegação da tese da ilegitimidade no momento processual oportuno. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator